Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDÃO ANULADO. OMISSÃO CONSTATADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO. REMESSA EQUIVOCADA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO NULA. MÉRITO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE DO NASCITURO. ERRO DO JULGADO. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. EXAME DA FALHA NO SERVIÇO POR FALTA DE ASSISTÊNCIA NO MOMENTO DO ABORTAMENTO. SUPRIMENTO. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O Acórdão que julgou os presentes embargos de declaração foi anulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que acolheu preliminar de negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos a este colegiado, para a realização de novo julgamento.
2. Após remessa equivocada dos autos à primeira instância, houve o rejulgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença, provimento judicial inválido, ante o encerramento da competência funcional do juízo de primeiro grau, na fase de conhecimento, e a ausência de correlação do julgado da Corte Superior de Justiça com esses pronunciamentos judiciais.
3. A Corte Cidadã reconheceu que o julgado embargado “incorreu em omissão relativa ao fato de que o pedido indenizatório não estava fundado na alegação de culpa da IMPAR pela morte de seu filho, mas na de falha da prestação dos serviços médico-hospitalares”.
4. Há passagens do voto embargado que conduzem ao entendimento de que as conclusões pelo não provimento do apelo se apoiaram na premissa de que o dano moral vindicado estaria conectado diretamente à morte do nascituro, razão pela qual há necessidade de esclarecimentos quanto ao ponto, para afastar a premissa fática equivocada e sanar o vício já reconhecido pela Corte Superior de Justiça.
5. O julgado embargado, não obstante o vício já reconhecido, em outras passagens ateve-se à análise da falha na prestação de serviço em seu conjunto e, em ponto estritamente relativo à causa de pedir efetivamente apontada pelos embargantes, qual seja, a alegada ausência de atendimento no momento dos trabalhos abortivos/parto prematuro, afastou essa circunstância como caracterizadora de dano.
5.1. É preciso, de qualquer sorte, aprofundar-se o exame da controvérsia com ênfase na alegada falha na prestação de serviço no momento em que a paciente entrou em trabalho abortivo espontâneo (ou parto prematuro), vez que, quanto a todo o restante do atendimento realizado pelo hospital já está suficientemente demonstrado no voto embargado não ter havido prestação de serviço falho pela embargada.
6. A conjugação dos registros contidos no Relatório de Evolução com as alegações postas na inicial induz à conclusão de que, ao contrário do alegado pelos embargantes, não houve ausência de atendimento durante 1(uma) hora e 40 (quarenta) minutos (entre 22h e 23h40min).
6.1. Ademais, é necessário ponderar que os horários registrados não pressupõem atendimento instantâneo, que teria se iniciado e terminado naquele exato minuto que constou do relatório, porquanto isso é inviável, de modo que esses horários são marcos de referência, devendo-se concluir que a presença de profissionais da saúde no leito em que estava internada a embargante se prolongaram para além desses horários.
6.1.1. Tendo em conta que foi ministrada medicação para a embargante às 23:40h e que às 23:50h foi finalizado o trabalho abortivo, o lapso temporal da alegada falta de assistência durante o abortamento seria de alguns minutos entre aqueles dois horários (23:40h e 23:50h), intervalo ao fim do qual ocorreu a expulsão espontânea do feto, que foi entregue à embargante pela enfermeira.
6.2. Diante do acervo probatório e das considerações lógicas deduzidas, não é razoável admitir-se ter havido o abandono da embargante exatamente no momento em que finalizado o processo abortivo, devendo-se considerar que o hospital se desincumbiu da prova de inexistência de defeito no serviço prestado, conforme exigido pelo art. 14, §1o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ad argumentandum, se admitida a ausência de assistência no momento da expulsão do feto, dado o brevíssimo lapso temporal, como demonstrado, em que poderia ter ocorrido essa omissão, sopesando-se todas as circunstâncias do caso concreto, não se chega à conclusão de que o sofrimento pelo qual já passavam os embargantes, considerado o quadro delicado e de risco da gravidez, tenha se intensificado em grau tal que, isoladamente, constitua um dano passível de reparação.
8. Essas razões impõem que se dê provimento parcial aos embargos de declaração, para afastar-se a premissa fática equivocada constante em alguns pontos do corpo do voto embargado e da sua ementa, bem como para sanar o vício da omissão apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. O fato de dar-se à causa resolução diversa da almejada pelas partes não implica a violação dos dispositivos legais que tenham invocado em subsídio de suas teses, cabendo ao julgador, em sede de embargos de declaração, analisar somente aquelas normas que tenham necessária correlação com o enfrentamento do vício do julgado que se deva afastar.
9.1. De qualquer sorte, se, eventualmente, o tribunal superior reconhecer como ocorrente no julgado embargado algum vício relativo aos dispositivos legais apontados, os elementos embargados consideram-se incluídos no decisum para fins de prequestionamento, conforme expressamente estabelece o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
10. Recurso provido parcialmente, sem efeitos infringentes. Acórdão embargado modificado, nos termos do dispositivo.